Tribunal: TJSP
Processo: 2026250-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Devedora fiduciante em recuperação judicial. Decisão que suspendeu o trâmite processual, em razão do stay period, pelo prazo de 180 dias úteis. Crédito pertencente a titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel que, em princípio, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Juízo recuperacional que, no

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Devedora fiduciante em recuperação judicial. Decisão que suspendeu o trâmite processual, em razão do stay period, pelo prazo de 180 dias úteis. Crédito pertencente a titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel que, em princípio, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Juízo recuperacional que, no entanto, já informou nos autos que se trata de bem indispensável à atividade produtiva da recuperanda, o que não permite a sua retomada pelo credor fiduciário, sob pena de prejudicar o processo de recuperação da empresa. Sobrestamento mantido. Prazo do stay period previsto no artigo no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005 que, no entanto, deve ser contado de forma contínua, e não em dias úteis, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026250-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados ELDTEC BRASIL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JEFFERSON SILVA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026250-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Banco Santander Brasil S/A
Agravada: Eldtec Brasil Ltda
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.123
EMENTA
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Devedora fiduciante em recuperação judicial. Decisão
que suspendeu o trâmite processual, em razão do stay period, pelo
prazo de 180 dias úteis. Crédito pertencente a titular da posição de
proprietário fiduciário de bem móvel que, em princípio, não se
submete aos efeitos da recuperação judicial. Juízo recuperacional
que, no entanto, já informou nos autos que se trata de bem
indispensável à atividade produtiva da recuperanda, o que não
permite a sua retomada pelo credor fiduciário, sob pena de
prejudicar o processo de recuperação da empresa. Sobrestamento
mantido. Prazo do stay period previsto no artigo no art. 6o, § 4o da
Lei n. 11.101/2005 que, no entanto, deve ser contado de forma
contínua, e não em dias úteis, conforme entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 210 dos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por Banco Santander Brasil S/A em face de
Eldtec Brasil Ltda - em recuperação judicial, a qual suspendeu o
trâmite processual, em razão do stay period, pelo prazo de 180 dias
úteis.
Sustenta o banco agravante, em suma, que o
crédito em discussão é extraconcursal, nos termos do artigo 49, §3o,
da Lei no 11.101/05, de modo que não se sujeita aos efeitos do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026250-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de recuperação judicial da agravada. Afirma que já decorreu o prazo
do stay period, que se conta em dias corridos, conforme orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Afirma que não restou
comprovada a essencialidade do bem para o desenvolvimento das
atividades da agravada. Pede, ao final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 46/47).
Contrarrazões a fls. 56/66.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso (cf. parecer - fls. 71/77).
É o relatório.
O banco agravante ajuizou ação de busca e
apreensão em face da sociedade agravada, objetivando a retomada
do bem dado em garantia de alienação fiduciária (“Ferramenta Repuxo
Corte Dobrar Corte Antena 60mm”).
A devedora fiduciante está em processo de
recuperação judicial, razão pela qual não foi deferida a apreensão do
bem, sendo determinada a suspensão do trâmite processual.
Cumpre anotar, inicialmente, que a recuperação
judicial, na dicção do artigo 47 da Lei no 11.101/05, “tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função
social e o estímulo à atividade econômica”.
Não obstante isso, o artigo 49, §3° da mesma lei
dispõe que: “tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de
bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026250-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere
o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”
Conciliando
esses
dispositivos
legais,
a
jurisprudência dominante tem se inclinado a flexibilizar a regra de que
os bens objeto de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos
da recuperação, de modo a permitir que bens, quando essenciais ao
regular desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda,
permaneçam em sua posse, chegando até mesmo a afastar a
limitação temporal prevista no artigo 6°, §4° (stay period).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE
DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em
19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve
prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado
fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva.
3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser
pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas próprias razões
recursais. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026250-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
4. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE
não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas
contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts.
47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a
manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.
Precedentes.
5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo
universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva
da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ - REsp
1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado
em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).
O mesmo precedente traz a orientação no sentido
de que é do Juízo da recuperação judicial a competência para análise
da essencialidade do bem para fins de aplicação da ressalva prevista
no supramencionado artigo 49, §3o, da Lei n° 11.101/2005, o que se
justifica, na medida em que aquele tem melhores condições de avaliar
se o bem gravado é ou não indispensável à realização do plano de
recuperação judicial.
Na espécie dos autos, verifica-se que o juízo da
recuperação já se manifestou no sentido de que o bem, consoante
parecer do Administrador Judicial, “é essencial à preservação empresarial da
Recuperanda, visto sua atividade fim de produção de antenas” (cf. fls. 201/202).
Assim sendo, eventual retomada do bem que está
na posse da agravada, e que por meio do qual exerce sua atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026250-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
acabará por prejudicar a recuperação judicial que, como já foi dito,
tem por escopo possibilitar a superação da crise econômico-financeira
da empresa.
Diante
desse
quadro,
afigura-se
correto
o
sobrestamento da ação de busca e apreensão.
Todavia, assiste razão ao apelante no que se refere
ao modo de contagem do prazo do “stay period” previsto no artigo 6o,
§4°, da Lei n° 11.101/2005, que deve ser procedida de forma
contínua, e não em dias úteis, como também já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que considera tal prazo como sendo de
natureza material, e não processual.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO
QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA
LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM
RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR
COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA
UNIDADE
LÓGICO-TEMPORAL.
PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a
forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no
âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas
instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de
Recuperações e Falência - destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta)
dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda,
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2o, e 189 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026250-41.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto
à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei
n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual.
2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a
natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se
despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério
legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar.
2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em
dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura
possível 'no que couber'; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes.
Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de
contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005,
apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei
especial em comento.
2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária
do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos
estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e
segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005.
3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e
falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o
modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos
do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise
financeira, na recuperação.
4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si,
uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem
praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem
como os efeitos que deles dimanam - que, não raras às vezes, repercutem inclusive
fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026250-41.2020.8.26.0000 -Voto no
8
4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente
percebida na fixação do prazo sob comento - o stay period, previsto no art. 6o, § 4o da
Lei n. 11.101/2005 -, em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos
subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel
estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se
impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo
cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa
devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar
prejuízos já concretizados.
5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no
âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da
assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de
recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses
atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional,
referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro
exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a
equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações
estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores.
5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se
tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar
que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de
contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura
impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e
efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei
n. 11.101/2005.
5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade,
natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do
CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026250-41.2020.8.26.0000 -Voto no
9
6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no
art. no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva,
em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que
passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação
legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade
lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante),
porque de prazo processual não se trata - com a vênia de autorizadas vozes que
compreendem de modo diverso.
7. Recurso especial provido” (REsp 1698283/GO, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 21/05/2019,
DJe 24/05/2019 - grifos no original).
Nessa conformidade, a única modificação que se
impõe à decisão de primeiro grau é no sentido de que o prazo do stay
period seja contado de forma contínua, e não em dias úteis.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR